Tribunal: STF
Processo: Rcl 82472
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DE TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME INVIÁVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que manteve, com fundamento no Tema 1166 da repercussão geral, decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar controvérsia envolvendo perdas e danos decorrentes de reflexos de diferenças salariais não incluídas na contribuição para a aposentadoria complementar.



    2. Decisão agravada negou seguimento à reclamação assentando a ausência de teratologia a revelar a apontada má aplicação do tema invocado.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar suposta má aplicação da decisão paradigma.



    III. Razões de decidir



    4. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal. A hipótese de reforma da decisão que inadmite recurso extraordinário mediante a aplicação de tema de repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Corte, somente se revela possível pela via reclamatória diante da constatação de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do tema invocado na origem, o que não é o caso dos autos.



    5. Ao ao defender a má aplicação do Tema 116 da repercussão geral, busca a parte agravante desconstituir a intelecção cognitiva do juízo de origem relativamente aos fatos constantes dos autos, modificando, dessa forma, o substrato sobre o qual aplicado o supracitado tema, visando a aplicação do Tema 190 ao caso.



    6. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido.